Tribunal: TJPA
Processo: 0000506-78.2019.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000506-78.2019.8.14.0087

RECORRENTE: LUCAS DOS REIS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ALAN DE SOUZA ALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.

4.
In casu
, o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar as vítimas, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

5. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 a 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou Lucas dos Reis da Silva pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 13614270).

O recorrente postula pela (i) absolvição sumária com base na tese de legítima defesa, com fulcro no art. 415, IV, do CPP; (ii) exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia; (iii) desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave por ausência de “animus necandi” ou tentativa de homicídio simples (ID 13614294).

O Ministério Público refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 13614297).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14054332).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, conforme demonstram trechos da decisão de pronúncia transcritos a seguir:

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua configuração. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização dos acusados, a qual pode ser comprovada através de: i) Laudos de exame de corpo de delito das vítimas RANGEL OLIVEIRA RIBEIRO (ID. Num.30520151 - Pág. 8), JUNIEL RIBEIRO DE SOUZA (ID. Num. 30520151 - Pág. 10) e MATEUS DE OLIVEIRA (ID. Num. 30520155 - Pág. 1); ii) Boletins de atendimento médico prestada na emergência do Hospital Municipal, colacionados nos Ids. Num.30520155 - Pág. 2 a 4; iii) depoimentos de testemunhas colhidos em sede inquisitorial e corroborados em sede judicial.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio
in dubio pro societate.
[...]

Os acusados não foram interrogados, pois não compareceram à audiência de instrução mesmo devidamente intimados.

Contudo, os depoimentos das testemunhas foram consistentes e harmônios em indicar que os réus CARLEBSON DE SOUZA MAGNO, vulgo “XENGUE”, LUCAS DOS REIS DA SILVA e ROSINEI LOPES DE SOUZA, vulgo “NATITO”, desferiram golpes de faca e de madeira em RANGEL OLIVEIRA RIBEIRO, JUNIEL RIBEIRO DESOUZA e MATEUS DE OLIVEIRA, com o intento de ceifar a vida dos ofendidos, somente não logrando êxito porque a ação foi interrompida por terceiros e as vítimas foram levadas ao hospital para atendimento imediato.

A vítima RANGEL OLIVEIRA RIBEIRO forneceu detalhes da dinâmica delitiva e foi segura em reconhecer os três acusados como sendo autores dos golpes de faca que lhe atingiram na região toráxica, perfurando o pulmão, assim como das pauladas que atingiram a sua cabeça. A vítima declarou, ainda, que os três acusados estavam armados com facas.

O pai da vítima JUNIEL declarou que o filho foi esfaqueado no peito e no braço, chegando a perder o baço, além de ter confirmado que RANGEL foi atingido na região da barriga, agredido pelos três acusados.

A testemunha ANGÉLICA RIBEIRO, presente na data dos fatos, também foi categórica em dizer que NATITO golpeou RANGEL e JUNIEL. Disse que vítima MATEUS levou três golpes de faca dos acusados e quase morreu.

Após a colheita da prova oral produzida em sede inquisitorial e ratificada em juízo, bem como diante dos laudos periciais que atestam as lesões físicas provocadas nas vítimas,
este juízo está convencido acerca dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva em relação ao crime de homicídio qualificado tentado imputado a CARLEBSON DE SOUZA MAGNO, vulgo “XENGUE”, e LUCAS DOS REIS DA SILVA
. (ID 13614269).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. No ponto, merece especial relevância o entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
absolvição sumária baseado na excludente de ilicitude de legítima defesa,
pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, restou consignado na sentença de pronúncia que:

A despeito da alegação dos réus de que teriam agido em legítima defesa, não é o que se infere da dinâmica delitiva, ao menos em sede de juízo de cognição sumária autorizado pela fase do
judicium accusationis.

Cumpre ressaltar que as vítimas já haviam se retiradas do local da confusão inicial e foram perseguidas ao ir para casa. No caminho, os acusados, todos armados com facas e pedaços de madeira, lograram êxito em golpear as vítimas em regiões vitais, de modo que os ofendidos sequer conseguiram reagir.

Não há qualquer indício de que os denunciados tenham sido agredidos pelas vítimas, pois se assim tivesse ocorrido, haveria algum registro de lesão corporal. Ainda que se tenha o relato do denunciado LUCAS, em sede policial, de que as vítimas estariam armadas com facas, madeira e terçado, tal não é crível que, portando tais instrumentos, não tivessem ao menos tentado reagir, o que seria capaz de deixar alguma lesão nos acusados.
(ID 13614269).

Nesse sentido, a decisão objurgada não se afastou da diretriz jurisprudencial segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF,
RESE 0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo).

No que diz respeito a tese de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave
sob o argumento de ausência de
animus necandi
também não merece guarida. Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri” (
AgRg no HC n. 790.642/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de maneira que não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

No tocante a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas,
com a desclassificação do delito para tentativa de homicídio simples, merece transcrição fragmentos da decisão recorrida:

QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (CRIME DE HOMICÍDIO – ART. 121, § 2º, II, CPB):

O motivo fútil é aquele insignificante, banal e que considerando a censurabilidade do “homem médio” não levaria ao cometimento de crime, tampouco de um crime contra a vida, eis que desproporcional a motivação desenvolvida pelo agente e o resultado criminoso atingido.

Quanto à qualificadora em comento, saliento que as provas existentes nos autos indicam que o crime foi cometido após uma discussão iniciada pelo desaparecimento de um par de sandálias da namorada e atual companheira do acusado ROSINEI LOPES DE SOUZA, vulgo “NATITO”, a Sra. DIELE FARIAS DESOUSA. O pai da vítima JUNIEL, Sr. MANOEL SOUZA, declinou que, aliado ao sumiço dessa sandália, a discussão que culminou nos crimes estaria também motivada por ciúmes do acusado ROSINEI em relação a DIELE.

De uma forma ou de outra, trata-se de motivação comezinha, desproporcional à gravidade da conduta dos agentes, esta que quase resultou na morte de três pessoas durante a celebração de um aniversário.

Assim, devem os réus serem pronunciados pelo crime de homicídio tentado com incidência da qualificadora expressa no inciso II, § 2º, art. 121, do diploma penal.

QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA (CRIME DE HOMICÍDIO – ART. 121, § 2º, IV, CPB):

Quanto à qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, saliento que as provas existentes nos autos indicam que as vítimas se encontravam desarmadas e continuaram a ser golpeadas mesmo após não conseguirem esboçar mais qualquer reação, de modo que as ações delitivas somente foram cessadas após a intervenção de familiares. Convém destacar, a respeito, que as vítimas RANGEL e JUNIEL foram atingidas em regiões vitais, chegando a ter órgãos perfurados (baço e pulmão), de forma que a capacidade de resistência foi praticamente anulada.

Assim, é patente que as vítimas se encontravam com sua capacidade de resistência reduzidas e em flagrante desvantagem, devendo incidir, por consequência, a qualificadora descrita no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB.
(ID 13614269).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento de que “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312-RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024